Tribunal: TJSP
Processo: 1025472-45.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DE AMBAS AS PARTES
- Restituição de valores - Saques e compras realizados mediante fraude - Utilização do cartão magnético - Aplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ - Falha na prestação dos serviços - Restituição devida - Sentença mantida.
- Honorários contratuais -

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO DE AMBAS AS PARTES
- Restituição de valores - Saques e compras realizados mediante fraude - Utilização do cartão magnético - Aplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ - Falha na prestação dos serviços - Restituição devida - Sentença mantida.
- Honorários contratuais - Pretensão de restituição de valores desembolsados com a contratação de advogado - Descabimento - O contrato de honorários vincula apenas o advogado e seu cliente, não cabendo ressarcimento pela contratação do profissional - Legislação processual que trata da matéria dos honorários de sucumbência, assim como das custas e demais despesas - Sentença mantida.
- Dano moral - Ocorrência - Situação que extrapola os limites de meros aborrecimentos - Responsabilidade objetiva do réu que, por sua vez, não deu qualquer amparo à autora, esquivando-se de uma solução amigável, obrigando-a a travar processo judicial -Evidente, portanto, o abalo psicológico sofrido pela autora, o qual deverá ser reparado, porquanto decorre in re ipsa - Sentença mantida.
- Valor da indenização - Pretensão de redução - Possibilidade - Valor arbitrado em R$ 15.000,00, que se mostra excessivo - Necessidade de adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Objetivo do dano moral que deve ser primordialmente didático - Sentença retificada nesse ponto.

Recurso da autora não provido. Provido parcialmente o apelo do réu.